Tribunal: TJSP
Processo: 1002232-71.2019.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodatária que busca permanecer residindo no imóvel, cujo uso gratuito lhe fora autorizado pelo irmão, então companheiro da autora. Dissolução da união estável mantida pela autora, com a atribuição a ela do imóvel objeto da presente demanda em acordo judicialmente homologado. Legitimidade da autora para extinguir o comodato. Pretendida retenção do imóvel por

Ementa:
APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodatária que busca permanecer residindo no imóvel, cujo uso gratuito lhe fora autorizado pelo irmão, então companheiro da autora. Dissolução da união estável mantida pela autora, com a atribuição a ela do imóvel objeto da presente demanda em acordo judicialmente homologado. Legitimidade da autora para extinguir o comodato. Pretendida retenção do imóvel por supostas benfeitorias. Direito de indenização das despesas urgentes e extraordinárias que não resulta em direito de retenção para o comodatário, ante a índole gratuita de tal modalidade de vínculo de direito materaial, somada à existência de regramento especial acerca das benfeitorias passíveis de indenização em hipóteses tais. Recurso desprovido.